Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ARMA DE FOGO. PROCEDIMENTO ARQUIVADO. PRAZO. EXTRAPOLAÇÃO. PERDIMENTO REGULAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de uma pistola 7.65, marca Taurus, e cartuchos apreendidos, sob o fundamento de extrapolação do prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença de arquivamento do procedimento investigativo, e da ausência de comprovação do registro regular da arma, apesar da condição do apelante como policial civil aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação do requerente sobre o arquivamento do inquérito comprometeu seu direito à restituição do bem apreendido; e (ii) analisar se a posterior comprovação da propriedade da arma pelo apelante justifica a reforma da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A restituição de bens apreendidos exige a comprovação cumulativa da propriedade ou posse legítima do bem, da sua desnecessidade para o processo e da inexistência de causa de perdimento, conforme o art. 120 do CPP e jurisprudência consolidada.
2. Uma vez transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença, sem pedido de restituição do bem apreendido (art. 123, CPP), escorreita se mostra a decisão que declarou sua perda em favor da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A restituição de bem apreendido exige a comprovação da propriedade ou posse legítima, a desnecessidade da retenção para o processo e a inexistência de causa de perdimento.
A ausência de intimação do interessado sobre o arquivamento do inquérito não ofende o princípio do devido processo legal diante da ausência de previsão da medida.
Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença, sem pedido de restituição do bem apreendido (art. 123, CPP), escorreita se mostra a decisão que declarou sua perda em favor da União.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 120, 121 e 124; CP, art. 91, II; Decreto no 11.615/2023.